Tribunal: TJSP
Processo: 2049803-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer. Prestação de serviços educacionais. DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a rematrícula da autora no Curso de Medicina Veterinária fornecido pela Instituição de Ensino demandada. INCONFORMISMO da autora deduzido no Recurso. EXAME: Superveniência de sentenciamento do feito. Perda do objeto do Recurso configurada. RECURSO

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer. Prestação de serviços educacionais. DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a rematrícula da autora no Curso de Medicina Veterinária fornecido pela Instituição de Ensino demandada. INCONFORMISMO da autora deduzido no Recurso. EXAME: Superveniência de sentenciamento do feito. Perda do objeto do Recurso configurada. RECURSO PREJUDICADO.*